Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA. MOTORISTA ENTREGADOR DE ALIMENTOS. DESCONTO INDEVIDO NO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO ENTREGADOR. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas requeridas, em face da sentença que condenou a primeira requerida, a pagar ao requerente a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de indenização por danos materiais, além de condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais (ID 56906736), as recorrentes alegam que o recorrido é prestador de serviços e tem conhecimento de suas obrigações, especialmente a de entregar os produtos com a mesma qualidade com a qual o recebeu. Acrescentam que o produto foi entregue revirado e foi recusado pelo cliente, o que gerou o desconto no pagamento do entregador. Argumentam, ainda, que o dano moral não resta configurado. Requerem a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56906737 e 56906738). O recorrido deixou de apresentar contrarrazões.
4. No caso, o recorrido é cadastrado como motoboy na plataforma da 2a requerida, a qual atende as demandas de entrega da 1a requerida. No dia 07/06/2023, quando receberia o pagamento das entregas realizadas nos dias anteriores, o requerente percebeu desconto de R$ 153,10, referente a pizzas que um cliente alegou à 1a requerida, terem sido entregues reviradas. A parte autora afirma que lhe foi proposto trabalhar por dois dias, de graça, para cobrir o saldo devedor de R$ 50,39, o que não foi aceito. Diante de tal fato, o requerente ajuizou a demanda a fim de perceber os valores referente aos dias de trabalho, bem como a condenação das requeridas em danos morais.
5. Não obstante as exigências constantes do contrato de prestação de serviços de ID 56906730, a qual impõe deveres de entregar os produtos com qualidade, constata-se a ocorrência de abuso de direito no desconto dos pagamentos pelos serviços realizados, fato confirmado pelas próprias recorrentes. Na forma do art. 187 do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
6. Na hipótese dos autos, não há qualquer comprovação de notificação prévia dos descontos no pagamento do entregador e a especificação dos motivos pelas recorrentes, ou mesmo a demonstração nos autos de que o serviço fora realizado de forma inadequada. Desse modo, conclui-se que a realização dos descontos foi indevida, de modo que as recorrentes excederam manifestamente os limites de seu direito. Assim, é cabível a indenização ao recorrido pelos prejuízos materiais sofridos.
7. Por outro lado, os descontos indevidos evidenciam situação de desconforto que atinge direitos da personalidade do recorrido, que deixou de ter a segurança em perceber os frutos dos serviços regularmente prestados. Ressalte-se que o dano moral sofrido é in re ipsa, ou seja, é presumido, porquanto o recorrido foi privado indevidamente de sua remuneração pelo serviço prestado, que possui natureza de verba alimentar. Ademais, a indenização visa cumprir também uma função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pelas empresas, ora recorrentes. Desse modo, por todo o conjunto probatório, entende-se que a quantia arbitrada na sentença atende aos critérios supramencionados.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.